Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1018715-61.2021
IMPETRANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADOS: EXMa. SRa. DESa PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TJMT
Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado contra ato supostamente ilegal da Desa. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que indeferiu o restabelecimento do auxílio-saúde concedido aos servidores do Poder Judiciário.
O impetrante alega que um de seus afiliados, o oficial de justiça Luiz Gonzaga da Silva Filho, por indicação do próprio TJMT, contratou em 01-04-2017 o plano de saúde da AGEMED, quitou regularmente as contribuições mensais e prestou contas anualmente, como manda a Lei n. 10.253/2014. Acrescenta que, porém, essa empresa teve a liquidação decretada pela ANS, de modo que a partir de setembro de 2020 ele não mais recebeu o respectivo boleto e ficou sem o serviço de assistência médica.
Aduz que, apesar dos rumores de retorno do atendimento pelo referido plano, a demora para que isso acontecesse o obrigou a contratar outro, agora pela UNIMED, cuja contribuição é mensalmente descontada em folha.
Argui que, no entanto, com o não pagamento da AGEMED a partir da sua liquidação, ele deixou de fazer a prestação de contas, e em razão disso foi intimado pelo Departamento Pessoal, que o orientou a parcelar o valor recebido de auxílio-saúde, o que, segundo afirma, fez na sequência, e inclusive foi autorizado o débito no holerite.
Diz que, após a formalização do acordo, requereu o restabelecimento do auxílio-saúde, o que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.
Sustenta que a decisão se amparou na Resolução n. 03/2015, “que não pode suplantar a Lei n. 10.253/2014”. Ressalta, ainda, a inexistência de dispositivo legal que enuncie que o restabelecimento se dê só depois do pagamento integral do parcelamento.
Argumenta que o servidor sempre agiu de boa-fé e não pode ser penalizado pela falência do Plano de Saúde anterior, tampouco pela falta de prestação de contas do período seguinte à liquidação da AGEMED.
Pugna pela concessão de liminar para que se determine à Administração que restabeleça de imediato o auxílio-saúde, visto que estariam presentes os requisitos legais (Id 105805954).
É o necessário.
Em 9-6-2021, o Pleno do STF julgou procedente a ADI n. 4.296, proposta pelo Conselho Federal da OAB, para declarar inconstitucionais as restrições trazidas na Lei n. 12.016/2009 e autorizar a concessão de liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Todavia, em análise sumária destes autos conclui-se ser conveniente aguardar a manifestação do impetrado e o parecer da douta PGJ.
Posto isso, indefiro a liminar.
Notifique-se a autoridade indigitada como coatora para prestar as informações em dez dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator